Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO POR REPETITIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.169/STJ. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do processo com base no Tema 1.169/STJ, afastou a alegação de excesso de execução quanto aos índices de atualização monetária e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, com parâmetros definidos no título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento de sentença individual derivado de ação coletiva deve ser suspenso em razão da afetação do Tema 1.169 pelo STJ; (ii) estabelecer se os critérios de atualização monetária utilizados estão em conformidade com o título executivo e com a legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.169 não se aplica ao caso concreto, pois o título executivo originado da ação coletiva contém todos os elementos necessários para a apuração do débito por cálculos aritméticos, dispensando a fase de liquidação, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC.
4. A decisão agravada observou corretamente a coisa julgada formada na fase de conhecimento, que fixou a aplicação do INPC até dezembro de 2021 e, a partir de então, a incidência da Taxa Selic, conforme orientação do STF e do STJ e em consonância com a EC n. 113/2021.
5. O agravo busca rediscutir os critérios definidos no título executivo, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico hábil à relativização da coisa julgada, o que torna a pretensão inadmissível nesta fase processual.
6. Precedentes desta Corte já firmaram entendimento pela inaplicabilidade do Tema 1.169/STJ em hipóteses análogas, por se tratar de sentença líquida e de execução por simples cálculos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O cumprimento individual de sentença coletiva é admissível sem necessidade de liquidação prévia quando o título executivo contém os elementos necessários à apuração do débito por cálculos aritméticos.
2. A suspensão determinada no Tema 1.169 do STJ não se aplica a execuções individuais fundadas em título executivo líquido oriundo de ação coletiva.
3. O índice de correção monetária fixado em sentença transitada em julgado deve ser observado no cumprimento de sentença, sendo inadmissível sua modificação sob alegação de excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2o; EC n. 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752471, 07233786920238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.08.2023, publ. 15.09.2023; TJDFT, Acórdão 1874788, 07082013120248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05.06.2024, publ. 18.06.2024.